Tribunal: TJPA
Processo: 0805040-55.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805040-55.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RESERVA INN HOTEL LTDA

AGRAVADO: STAR GOLD HOTEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0805040-55.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE
:
RESERVA INN HOTEL LTDA

ADVOGADOS: MATHEUS RESENDE PRAIS – OAB/GO 63.175, MIRIÃ ARAÚJO – OAB/GO 75.886 E SARA BEZERRA – OAB/GO 39.798

AGRAVADO: STAR GOLD HOTEL LTDA

ADVOGADO: WEDER COUTINHO FERREIRA – OAB/PA 14.699

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EMPRESARIAL INSERIDA NO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por RESERVA INN HOTEL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC. A agravante sustenta descumprimento contratual por STAR GOLD HOTEL LTDA quanto à transferência da titularidade da conta-contrato vinculada ao sistema de energia solar, invoca a teoria da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, alega corte indevido de energia elétrica e requer a dispensa da garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se houve efetivo descumprimento da condição suspensiva contratual relativa à transferência da titularidade da conta-contrato do sistema de energia solar; e (iii) determinar se a ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1º, do CPC estabelece expressamente que: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Assim, a concessão do efeito suspensivo exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) requerimento da parte; (b) demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano; e (c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.

O primeiro requisito encontra-se formalmente preenchido, pois houve pedido expresso de atribuição de efeito suspensivo nos Embargos à Execução. Entretanto, os demais requisitos legais não foram demonstrados pela agravante.

5.

A cláusula contratual firmada entre as partes dispõe expressamente que “o pagamento referente à segunda, terceira e quarta parcelas [...] só serão efetuados após a transferência da titularidade da conta contrato para o nome da devedora referente ao sistema de energia solar instalada no imóvel”. A condição suspensiva pactuada limitou-se, portanto, à transferência da titularidade da conta-contrato perante a concessionária de energia elétrica.

6.

A agravante altera indevidamente o conteúdo da obrigação contratual ao sustentar que a condição suspensiva abrangeria também a efetiva utilização dos créditos de energia solar, circunstância não prevista no pacto originário. A própria manifestação apresentada pela agravante reconhece que “a alteração da titularidade da conta-contrato tenha sido formalizada”, restringindo a insurgência à impossibilidade de utilização dos créditos energéticos.

7.

O cumprimento da transferência da titularidade da conta-contrato evidencia o adimplemento da condição suspensiva contratual, afastando a alegada incidência do art. 476 do Código Civil e demonstrando a inexistência de probabilidade do direito invocado pela agravante. Assim, resta expressamente NÃO PREENCHIDO o requisito da relevância da fundamentação jurídica exigido pelo art. 919, §1º, do CPC.

8.

O alegado corte de energia elétrica e os prejuízos decorrentes da paralisação da atividade hoteleira configuram discussão própria do campo da responsabilidade civil, matéria que extrapola os limites da controvérsia executiva e não possui aptidão para suspender a exigibilidade do crédito executado. Desse modo, também NÃO RESTA COMPROVADO o requisito do perigo de dano qualificado apto a justificar a suspensão da execução.

9.

A agravante não apresenta qualquer prova de penhora, depósito ou caução suficientes, tampouco demonstra impossibilidade concreta de garantia da execução. Inexiste comprovação de indisponibilidade patrimonial ou de oferecimento de garantia idônea. Portanto, permanece igualmente NÃO PREENCHIDO o requisito indispensável da garantia do juízo previsto expressamente no art. 919, §1º, do CPC.

10.

A jurisprudência citada no voto reafirma que “a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC” e que “a ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução” (TJMG, AI nº 1.0000.25.365046-9/001).

11.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA consolidou entendimento no sentido de que “o efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, admitida apenas quando houver garantia do juízo e demonstração cumulativa do fumus boni iuris e periculum in mora” e que “a ausência de penhora, depósito ou caução suficientes inviabiliza a concessão da medida” (TJPA, AI nº 0807203-42.2025.8.14.0000).

12.

A decisão agravada observa integralmente os ditames do art. 919 do CPC, pois a agravante não comprova cumulativamente a probabilidade do direito, o perigo de dano apto à suspensão da execução e a garantia do juízo, requisitos indispensáveis à concessão da medida excepcional pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC. 2. O cumprimento da transferência da titularidade da conta-contrato afasta a alegação de inadimplemento da condição suspensiva contratual. 3. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão da execução. 4. Discussões relacionadas a supostos prejuízos decorrentes da utilização de créditos de energia solar inserem-se no âmbito da responsabilidade civil e não afastam a exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §§1º a 5º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.365046-9/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível, j. 07.05.2026, pub. 12.05.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807203-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0805040-55.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE
:
RESERVA INN HOTEL LTDA

ADVOGADOS: MATHEUS RESENDE PRAIS – OAB/GO 63.175, MIRIÃ ARAÚJO – OAB/GO 75.886 E SARA BEZERRA – OAB/GO 39.798

AGRAVADO: STAR GOLD HOTEL LTDA

ADVOGADO: WEDER COUTINHO FERREIRA – OAB/PA 14.699

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RESERVA INN HOTEL LTDA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Ourilândia do Norte– Pará, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução conforme parte dispositiva abaixo delineada:

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, o pedido de efeito suspensivo deve ser
INDEFERIDO
.

Diante do exposto:

1. Apensem-se estes aos autos de execução.

2. Certifique-se acerca da tempestividade ou não dos embargos.

3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

4. Caso seja tempestivo, INTIME-SE a parte embargante para apresentar manifestação acerca a impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.( PJe ID 166930748 – EE 0801406-28.2025. 814.0116)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

relevante fundamentação jurídica a dispensar a garantia do Juízo: violação ao princípio da boa-fé objetiva; transferência da titularidade da conta-contrato do sistema de energia solar não cumprida por
STAR GOLD HOTEL LTDA
e pagamento das demais parcelas associado ao cumprimento da cláusula contratuais.

b.

incidência do art. 476 do CC: teoria da exceção do contrato não cumprido;

c.

descumprimento contratual substancial

e corte indevido de energia elétrica;

d.

frustração da continuidade da operação hoteleira com suporte do sistema solar contratado e

e.

relevância da fundamentação jurídica: probabilidade do direito, risco de dano e dúvida quanto à exigibilidade do débito e

f.

necessária dispensa da garantia em Juízo.

Ao final, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

34236790).

À minha relatoria em 02.03.2026, por distribuição.

Indeferido o pedido de concessão de feito suspensivo.( Pje
ID

34762871
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 35674681)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0805040-55.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE
:
RESERVA INN HOTEL LTDA

ADVOGADOS: MATHEUS RESENDE PRAIS – OAB/GO 63.175, MIRIÃ ARAÚJO – OAB/GO 75.886 E SARA BEZERRA – OAB/GO 39.798

AGRAVADO: STAR GOLD HOTEL LTDA

ADVOGADO: WEDER COUTINHO FERREIRA – OAB/PA 14.699

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Identifico a gênese da demanda recursal, qual seja:

Obtenção da concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos por
RESERVA INN HOTEL LTDA
dado
o descumprimento contratual de
STAR GOLD HOTEL LTDA
quanto à transferência da titularidade da conta - contrato do sistema de energia solar, condição pactual

suspensiva impeditiva da continuidade do pagamento das parcelas subsequentes.

A seu turno, destaco os ditames do art. 919 do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Os Embargos à Execução
não detêm efeito suspensivo
. Não obstante, a excepcionalidade emerge quando da verificação cumulativa da presença dos seguintes requisitos, a saber:

a.

requerimento do Embargante: há desde a inicial.(PJe ID 15966009);

b.

requisitos para concessão da tutela provisória e

c.

execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Primeiro requisito
satisfeito ante a existência do pedido na inicial dos autos do processo EE 0801406-28.2025.814.0116.

Segundo requisito
é preciso analisar seus núcleos argumentativos a partir da cláusula segunda do contrato sob enfoque:

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor ora acordado devido pela DEVEDORA à CREDORA, qual seja, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), deverá ser pago em 04 (quatro) parcelas mensais, da seguinte forma:

1 - Uma entrada no valor de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), valor a ser pago impreterivelmente na data de entrega do imóvel, objeto do presente contrato, mediante transferência do valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais) para a conta bancária de n. 31940-3, agência 0804, Banco Sicredi, em nome de STAR GOLD HOTEL LTDA, PIX n. 94992134800 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta bancária de n. 00037178-2, agencia 0804, Banco Sicredi, em nome de ANTONIO HAMILTON COSTA GUERRA;

2 – O pagamento do valor de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), valor a ser pago impreterivelmente até o dia 19 de abril de 2025, mediante transferência para a conta bancária de n. 31940-3, agência 0804, Banco Sicredi, em nome de STAR GOLD HOTEL LTDA, PIX 94992134800;

3 - O pagamento do valor de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) a ser pago impreterivelmente até o dia 19 de maio de 2025, mediante transferência para a conta bancária de n. 31940-3, agência 0804, Banco Sicredi, em nome de STAR GOLD HOTEL LTDA, PIX 94992134800;

4 - O pagamento do valor de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) a ser pago impreterivelmente até o dia 19 de junho de 2025, mediante transferência para a conta bancária de n. 31940-3, agência 0804, Banco Sicredi, em nome de STAR GOLD HOTEL LTDA, PIX 94992134800.

Parágrafo Único: as partes convencionam que o pagamento referente a segunda, terceira e quarta parcelas, discriminados nesta cláusula segunda, só serão efetuados após a transferência da titularidade da conta contrato para o nome da DEVEDORA referente ao sistema de energia solar instalada no imóvel em questão, com um gerador de energia SUNGROW 75K (10 anos de garantia), com potência de 112,27 KWP, 206 módulos de 545 Wp JINKO (12 anos de garantia de fabricação e 25 anos de garantia de eficiência linear), devendo a DEVEDORA, em caráter imediato, fornecer toda a documentação necessária para a realização da transferência de titularidade da conta contrato perante a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A(PJe ID 159676010 – EE 0801406-28.2025.814.0116)

Noto que o pagamento das parcelas subsequentes segundo itens 2-4 está condicionado à transferência da titularidade da conta contrato referente ao sistema de energia solar junto à Concessionária de Energia Elétrica.

Inobstante, a condição suspensiva não mais subsiste com foco no texto original, qual seja: transferência da titularidade da conta contrato junto à Concessionária de Energia Elétrica pois deslocada por
RESERVA INN HOTEL LTDA
para a utilização dos créditos de energia oriundo do sistema de energia solar que, diga-se, não compôs a condição suspensiva do pacto.

Eis a redação extraída do aditamento da inicial dirigida ao julgador primevo:

No caso dos autos, ainda que, supostamente, a alteração da titularidade da conta-contrato tenha sido formalizada, os créditos de energia oriundos do uso do sistema de
energia solar não têm sido utilizados pela requerente, dado que ainda estão vinculados à titularidade da conta-contrato anterior.
Tal ponto pode ser comprovado mediante o envio de ofício à Equatorial, para que essa forneça as informações necessárias a uma melhor compreensão da situação da conta-contrato e do uso dos créditos de energia solar.

A requerente, em diligência realizada junto à concessionária, identificou que não usufrui e não conseguirá usufruir dos créditos gerados desde a assinatura do termo de acordo com confissão de dívida e da alteração da titularidade da conta-contrato, ainda que tais créditos sejam transferidos agora
. É, pois, desarrazoado se cogitar o cumprimento do termo firmado sem que ocorra a devida transferência dos benefícios a ele vinculados, sob pena de enriquecimento ilícito, dado que a requerida estaria mantendo para si os bônus advindos do sistema solar e os valores a serem repassados pela requerente. (PJe ID 34237867)

A mudança de objeto pactual: De transferência de titularidade da contra contrato perante a Concessionária de Energia Elétrica para utilização dos créditos gerados pelo uso da energia correspondente emana as seguintes conclusões:

a.

objeto do pacto cumprido dada a mudança da titularidade da apontada conta contrato;

b.

causa suspensiva cumprida;

c.

liberação de
RESERVA INN HOTEL LTDA
para pagamento das parcelas correspondentes e

d.

probabilidade do direito inexistente.

Prejuízo de Dano
.

RESERVA INN HOTEL LTDA
localiza o fato no corte de energia elétrica feita por
STAR GOLD HOTEL LTDA
por meios próprios, segundo suas falas, prejudicando diretamente a atividade empresarial.

Compreendo que a moldura inserida está dentro do campo da responsabilidade civil que supera os termos do pacto acima lançado, significando dizer a abertura dessa

nova janela agenda danos indenizáveis que devem ser debatido à luz da responsabilidade civil.

Último requisito
igualmente não comprovado dada a inexistência de mínima prova da indisponibilidade ou insuficiência patrimonial de prover a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, onde indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de garantir a relevância dos fundamentos e risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.
4. A agravante não ofereceu garantia idônea.
5. A alegação de dificuldades financeiras ou de insuficiência patrimonial não afasta a exigência legal expressa do art. 919, § 1º, do CPC.
6. A agravante não demonstra de forma concreta e individualizada que o crédito exequendo se submete ao juiz universal da recuperação ou se o prosseguimento da execução viola decisão proferida naquele âmbito.
7. O risco de constrição patrimonial é inerente ao procedimento executivo e, por si só, não configura dano grave apto a justificar a suspensão integral da execução
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. 2
. A ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução.
3. A alegação genérica de sujeição do crédito à recuperação judicial não basta para demonstrar a relevância dos fundamentos nem o risco de dano grave.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1º, e 98, § 3º; Lei nº 11.101/2005. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.365046-9/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima , 21ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2026, publicação da súmula em 12/05/2026). Destaquei.

Compreensão adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Relatoria do Desembargador

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO INDEVIDAMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 919, § 1º, DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que houvesse a devida garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. A parte exequente sustenta que o deferimento contrariou os requisitos legais exigidos para a suspensão da execução e que os embargos não apresentaram fundamentos relevantes nem valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento do pedido de suspensão da execução sem a devida garantia do juízo e sem demonstração do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, admitida apenas quando houver garantia do juízo e demonstração cumulativa do fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes inviabiliza a concessão da medida, não sendo a hipoteca contratual apta a suprir tal exigência legal
.

5. As Alegações genéricas de excesso de execução e de encargos indevidos, desacompanhadas de demonstração de valor correto ou de cálculos atualizados, também não autorizam a suspensão do processo executivo.

6. A decisão agravada contrariou os preceitos legais aplicáveis e deve ser reformada para indeferir o pedido de suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa da presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a prévia garantia do juízo. 2. Alegações genéricas de excesso de execução desacompanhadas de cálculo discriminado não autorizam a suspensão da execução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807203-42.2025.8.14.0000 -
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-10)Destaquei.

Decerto, a Interlocutória combatida será mantida integralmente eis que condizente com os ditames legais do art.919 do CPC a não dispensar outras digressões.

Portanto, conheço e nego

provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento para manter irretocável a Decisão combatida conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/06/2026